Tribunal: TJES
Processo: 5002436-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002436-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE TOWER
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002436-47.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão recorrida que determinou a observância, no faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN, do número de economias que compõem o CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER, atendendo-se à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a contradição do julgado “
em relação à extensão da aplicação da Resolução nº 020/18, da Agência Reguladora (...) contrariando inclusive o entendimento do Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.166.561-RJ que estabelece que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
”

Sequencialmente, asseverou omissão em relação à aplicação do artigo 2º, §2º, da Resolução 020/18, assim como de manifestação expressa, consistente na eventual discordância do julgado com a cobrança do mínimo faturável estabelecido de 10 m3 por cada economia prevista no artigo 79 da Resolução nº 008/10.

Neste viés, pleiteou a atribuição de “
efeito integrativo ao julgado, explicitando se efetivamente houve o afastamento da cobrança prevista no inciso I do artigo 2º da Resolução nº 020/18, que considera o condomínio como uma única unidade consumidora, ou seja, a metodologia de cobrança deverá sempre observar a divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias. Requer, ainda, seja sanada omissão em relação à efetiva aplicação do §2º do artigo 2º da Resolução nº 020/18 que estabelece que na aplicação dos critérios I e II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no artigo 79 da Resolução ARSI nº 008/10.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002436-47.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão recorrida que determinou a observância, no faturamento dos serviços de abastecimento e coleta prestados pela CESAN, do número de economias que compõem o CONDOMÍNIMO DO EDIFÍCIO BLUE TOWER, atendendo-se, sobretudo, à metodologia prevista no artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a contradição do julgado “
em relação à extensão da aplicação da Resolução nº 020/18, da Agência Reguladora (...) contrariando inclusive o entendimento do Recurso Representativo de Controvérsia nº 1.166.561-RJ que estabelece que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
”

Sequencialmente, asseverou omissão em relação à aplicação do artigo 2º, §2º, da Resolução 020/18, assim como de manifestação expressa, consistente na eventual discordância do julgado com a cobrança do mínimo faturável estabelecido de 10 m3 por cada economia prevista no artigo 79 da Resolução nº 008/10.

Neste viés, pleiteou a atribuição de “
efeito integrativo ao julgado, explicitando se efetivamente houve o afastamento da cobrança prevista no inciso I do artigo 2º da Resolução nº 020/18, que considera o condomínio como uma única unidade consumidora, ou seja, a metodologia de cobrança deverá sempre observar a divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias. Requer, ainda, seja sanada omissão em relação à efetiva aplicação do §2º do artigo 2º da Resolução nº 020/18 que estabelece que na aplicação dos critérios I e II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no artigo 79 da Resolução ARSI nº 008/10.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, alicerçado, sobretudo, no REsp nº 1.166.561/RJ, pela
ilicitude
da cobrança do fornecimento de água multiplicando-se o consumo mínimo (10 m3 – dez metros cúbicos) pelo número de unidades imobiliárias integrantes de um mesmo Condomínio nas hipóteses em que houver apenas 01 (um) único hidrômetro no local, devendo, necessariamente, a medição do consumo dar-se com base no que fora efetivamente consumido,
razão pela qual não há que se falar na aplicação do artigo 79 da Resolução nº 008/10, tampouco do §2º, do artigo 2º, da Resolução 020/18.

Note-se, portanto, que o julgado embargado em momento algum vai de encontro ao REsp 1.166.561/RJ. Pelo contrário. Esta e. Terceira Câmara Cível, a todo instante, embasou-se no mencionado paradigma para manter a decisão recorrida que determinou a obrigatoriedade de que a cobrança pelo fornecimento de água observe o consumo real aferido no hidrômetro.

Logo, diferentemente do apregoado nos aclaratórios, não se defendeu a licitude da cobrança resultante da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias existentes. É o que se vê no próprio voto condutor, alicerçado desde o início na compreensão firmada no Repetitivo para pontuar a necessária observância do consumo real pela Concessionária.

Nesse passo, é justamente por esta razão que não se deve falar, para efeito de cômputo do valor mínimo faturável pelo serviço de abastecimento de água, na aplicação do artigo 79
[1]
da Resolução nº 008/10, na medida em que referido dispositivo,
prima facie
, vai de encontro ao Tema 414 (STJ), o mesmo aplicando-se ao §2º
[2]
, do artigo 2º, da Resolução 020/18.

Não suficiente, depreendeu-se, outrossim, em consagração à tarifação progressiva (Súmula 407, STJ) e ao princípio da modicidade das tarifas,
pela rigorosa aplicação do artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018,
sendo esta, aliás, a forma de cobrança vindicada pelo autor/embargado, empreendimento residencial de natureza multifamiliar, sob pena de admitir-se cobrança em valor muito superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, à revelia das
categorias de usuários, padrões de uso e, especialmente, da capacidade de pagamento dos consumidores,
conspurcando o equilíbrio contratual e promovendo o enriquecimento indevido da concessionária embargante.

Referida compreensão restou fundamentada nos artigos 29 e 30, da Lei 11445/07, artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/95, artigos 6º, §1º, e 7º, inciso I, da Lei 8987/95, artigos 7º, inciso I, e 8º, inciso I, da Lei Estadual 5720/98,
da Súmula 407, do STJ
, da Tabela Tarifária da Resolução 043/2020, da ARSP, e do artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018.

Tem-se, portanto, como faturamento mínimo possível o valor equivalente a 10m3 (dez metros cúbicos), cujo consumo mensal, após medição, caso seja superior ao importe mínimo, somente deverá ser enquadrado na tabela de progressividade após prévio rateio pelo número de unidades imobiliárias (economias), na forma autorizada pela legislação local, notadamente pela metodologia inserta no artigo 2º,
caput
, incisos I e II e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018,
in verbis
:

Artigo 2º, Resolução ARSP 020/2018.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e
para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor,
o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I.
A unidade usuária é formada por uma economia;

II.
A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º.
O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

(...)

§ 3º.
Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º.
O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Necessário pontuar, ademais, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]

Art. 79.
O volume que determinará o valor mínimo faturável dos serviços de água é de 10 (dez) metros cúbicos mensais por economia.

[2]

Art. 2º, § 2º.
Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de contradições e omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.